Tribunal: TJPA
Processo: 0803567-15.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803567-15.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MARCO AURELIO DE LIMA SOUZA

AGRAVADO: P. H. P. D. S.

REPRESENTANTE: DORCAS MASCARENHAS PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803567-15.2018.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: MARCO AURÉLIO DE LIMA SOUZA
ADVOGADO: TEÓFILO PAES DA COSTA – OAB/PA 13.393
AGRAVADO: P. H. P. D. S.
REPRESENTANTE LEGAL: DORCAS MASCARENHAS PINHEIRO
ADVOGADO: GUILHERME ROBERTO FERREIRA VIANA FILHO – OAB/PA 7.741
DECISÃO AGRAVADA: ID. 655329
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. O
decisum
de id. 655329 expôs claramente as razões de seu convencimento, indicando a ausência de probabilidade de provimento do Agravo de Instrumento interposto, bem como da inexistência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a ser suportado pelo Agravante até o pronunciamento definitivo desta E. Corte de Justiça.
2. Neste sentido, consignou-se que, em que pese o Agravante argumentar que não possui condições de pagar alimentos no valor fixado pelo Juízo originário, o fato é que lhe sobreveio significativa modificação financeira, possibilitando a majoração da verba alimentar, posto que, à época da fixação da verba alimentar, no ano de 2008, o recorrente recebia a renda líquida no valor de R$ 2.485,92 e pagava a título de alimentos o valor equivalente a um salário mínimo, contudo, atualmente exerce o cargo de Agente de Tributos Estaduais, com rendimento líquido muito superior ao anteriormente auferido, como demonstrado aos id’s. 600293 e 600309, o que possibilita a majoração da verba alimentar nos termos do art. 1699 do Código Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803567-15.2018.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: MARCO AURÉLIO DE LIMA SOUZA
ADVOGADO: TEÓFILO PAES DA COSTA – OAB/PA 13.393
AGRAVADO: P. H. P. D. S.
REPRESENTANTE LEGAL: DORCAS MASCARENHAS PINHEIRO
ADVOGADO: GUILHERME ROBERTO FERREIRA VIANA FILHO – OAB/PA 7.741
DECISÃO AGRAVADA: ID. 655329
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCO AURÉLIO DE LIMA SOUZA objetivando a reforma da Decisão Monocrática de id. 655329, (proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº0803567-15.2018.8.14.0000) que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal interposto e, manteve o interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Família de Belém, que ao deferir parcialmente a tutela de urgência majorou provisoriamente os alimentos para o montante de 15% (quinze por cento) dos vencimentos e vantagens do recorrente, nos autos de AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS proposta por P. H. P. D. S., legalmente representado por sua genitora, DORCAS MASCARENHAS PINHEIRO (Proc. nº 0835786-85.2017.8.14.0301).
Em breve recapitulação, o Agravante interpôs Agravo de Instrumento em face do interlocutório proferido pelo Juízo
a quo
, sustentando que o percentual fixado a título de alimentos é demasiadamente oneroso, diante dos encargos financeiros que vem suportando.
Prossegue sustentando que, embora perceba remuneração líquida no valor de R$ 15.605,67 (quinze mil, seiscentos e cinco reais e sessenta e sete centavos), os gastos mensais quase sempre se igualam ou ultrapassam ao valor recebido, por ser o único provedor do seu lar, arcando com as despesas de outros dois filhos, um dos quais portador de autismo. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para modificar o percentual arbitrado a título de alimentos de 15% minorando-o para 10%, dos descontos havidos, na remuneração pessoal do recorrente.
Juntou documentos aos id’s. 600169 - Pág. 2 a 600329.
Coube-me a relatoria do feito após regular distribuição, tendo sido indeferido o pleito de concessão da antecipação da tutela recursal em razão da ausência dos requisitos legais para tanto, com a mantença do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Família de Belém. Houve pedido de reconsideração.
Informações prestadas pelo Juízo de origem ao id. 675093.
Petição do Agravante requerendo celeridade na apreciação do Agravo Interno, sem, contudo, efetivar o preparo recursal (id. 1691701).
Despacho determinando ao recorrente o recolhimento em dobro do preparo recursal relativo ao Agravo Interno interposto em razão da juntada posterior do comprovante de pagamento (id. 2835103).
Petição do recorrente atendendo à determinação supramencionada (id. 2845519).
Em 17 de abril de 2020, o Representante do Ministério Público de 2º Grau, manifesta-se no sentido de que os autos devem sem baixados em diligência para que seja liberado o acesso deste representante ministerial ao processo originário, evitando assim o prejuízo na análise do recurso interposto (ID 2969230).
Em 11 de maio de 2020, através de Despacho, determinamos a liberação do acesso aos autos eletrônicos (id. 3055869).
Em 08 de setembro de 2020, o nobre manifestante do Ministério Público, assim se manifestou:
“Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Colenda 2ª Turma de Direito Privado, Nobre Relatora, O presente recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Marco Aurélio de Lima Souza, tendo como objetivo a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Belém, foi remetido a este Órgão Ministerial para análise e manifestação, contudo, compulsando os autos do processo, verificou-se pendência de julgamento do Agravo Interno1em face da r.decisão exarada pela Nobre Desembargadora Relatora, o qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso. 2 Este Ministério Público de Segunda Instância, em razão da sistemática processual, dispõe da desnecessidade de manifestação do Parquet, em virtude do constante no art. 1.021, § 2º do NCPC: “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”, como também do disposto nos arts. 289 e 290, do Regimento Interno do TJE/PA. Desta forma, considerando haver pendência de julgamento de Agravo Interno, e em observância ao princípio da celeridade da tutela jurisdicional, remeto os autos ao Tribunal de Justiça do Estado, para os devidos fins de direito. Belém, 08 de setembro de 2020 MARIO NONATO FALANGOLA 4º Procurador de Justiça Cível.”
Petição ao id. 3858361 informando o nascimento de mais uma filha do Agravante, colacionando em anexo certidão de nascimento.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.
Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021.

EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovantes de id’s. 2845525 e 2845525 - Pág. 2.
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas, ante a ausência de alegações preliminares, passo à análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
Insurge-se o Agravante contra a Decisão Monocrática de id. 655329, que indeferiu a antecipação dos efeitos do Agravo de Instrumento interposto face a ausência dos requisitos legais para tanto.
Adianto não assistir razão ao Agravante.
Da detida análise dos autos, pode-se verificar que o
decisum
de id. 655329 expôs claramente as razões de seu convencimento, indicando a ausência de probabilidade de provimento do Agravo de Instrumento interposto, bem como da inexistência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a ser suportado pelo Agravante até o pronunciamento definitivo desta E. Corte de Justiça.
Neste sentido, consignou-se que, em que pese o Agravante argumentar que não possui condições de pagar alimentos no valor fixado pelo Juízo originário, o fato é que lhe sobreveio significativa modificação financeira, possibilitando a majoração da verba alimentar, posto que, à época da fixação da verba alimentar, no ano de 2008, o recorrente recebia a renda líquida no valor de R$ 2.485,92 e pagava a título de alimentos o valor equivalente a um salário mínimo, contudo, atualmente exerce o cargo de Agente de Tributos Estaduais, com rendimento líquido muito superior ao anteriormente auferido, como demonstrado aos id’s. 600293 e 600309, o que possibilita a majoração da verba alimentar nos termos do art. 1699 do Código Civil,
in verbis
:
Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
Assim, diferentemente do alegado nas razões do Agravo Interno de id. 665122, restou manifesto na Decisão objurgada que há a impossibilidade legal de concessão da antecipação da tutela recursal requerida, não se podendo considerar que a mera utilização da expressão “efeito suspensivo” ao invés de “antecipação da tutela recursal” se traduza em qualquer equívoco deste Juízo, mormente em razão da clareza dos fundamentos que subsidiam o
decisum
. Neste sentido colaciono a jurisprudência nacional:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA JUDICIALMENTE. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DEMONSTRAÇÃO. MAJORAÇÃO. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Nos termos do art. 1.694, § 1º, do CC os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada?, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os pais. Ademais, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, redução do encargo, a teor do art. 1.699, do referido diploma legal. 2. Demonstrado que sobreveio mudança significativa na situação financeira do genitor, bem como das necessidades do menor, tendo em conta, ainda, a responsabilidade mútua dos genitores, é possível a majoração do valor da referida obrigação, anteriormente fixada. Logo, deve-se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para majorar a pensão alimentícia anteriormente estabelecida. 3. Apelo não provido. (TJ-DF 07056859320198070006 - Segredo de Justiça 0705685-93.2019.8.07.0006, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 12/02/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 06/03/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. MUDANÇA NAS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 1.699 do Código Civil, Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo?. 2. In casu, ao compulsar os autos, constatou-se a mudança na capacidade contributiva do alimentante, sendo necessário adequar os alimentos prestados à atual situação. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-DF 07177149620198070000 - Segredo de Justiça 0717714-96.2019.8.07.0000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/06/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 03/07/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Deste modo, concluo pela ausência de motivos justificadores ao juízo de retratação, em razão da inexistência de argumentos capazes em desconstituir os fundamentos da Decisão Monocrática objurgada, vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
em sua integralidade.
PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O PRESENTE RECURSO DE AGRAVO INTERNO, MANTENDO
IN TOTUM
O
DECISUM
MONOCRÁTICO, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2021